Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Indicação na petição inicial do depositário fiel e do advogado responsável pela busca e apreensão. Desnecessidade. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na desnecessidade de indicação na petição inicial do depositário fiel e do advogado responsável pela busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. Não há necessidade de indicação na petição inicial do depositário fiel e do advogado responsável pela busca e apreensão, visto que não existe essa previsão no Decreto-Lei n. 911/1969 ou no Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a inicial, quando a parte não indica na inicial o depositário fiel e o advogado responsável pela busca e apreensão”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I; CPC, art. 319 e 320 e Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659164, Rel.: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 1.2.2023; TJDFT, Acórdão 1768800, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 5.10.2023 e TJDFT, Acórdão 1825476, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.3.2024.